Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo expressa previsão do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 1.1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da situação de miserabilidade jurídica sustentada pelo litigante. 1.2. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a alegada hipossuficiência financeira.
2. A longa tramitação da execução por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, com a necessidade de julgar Embargos de Terceiros e a necessidade de se verificar a viabilidade da constrição, não configura desídia do exequente no andamento do feito, não podendo o prejudicar, ante a inteligência do parágrafo 3o do art. 240 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.